Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA PESSOAL PELOS MUTUÁRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. No caso, todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, § 4o, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. A ré, mediante ardil e engodo, agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagem ilícita, gerando prejuízo alheio à vítima, porquanto induziu-lhe a contrair empréstimo, a fim de ver aprovado cartão de crédito e, após, recebeu o dinheiro emprestado pela instituição em que trabalha, sob a alegação de que pagaria as prestações de forma favorável, porém, não o fez. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado.
3. Não há espaço para excluir-se da sentença a condenação à indenização prevista no art. 387, IV do CPP, porquanto demonstrado por provas orais, suficientemente, que a vítima dispendeu, em favor da ré, a quantia de R$ 2.000,00, após tomar o empréstimo, sendo desnecessária a prova documental nesse sentido, mas ao contrário, cabia à defesa demonstrar que o valor reverteu em benefício do banco, amortizando-se a dívida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.